Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717439-11.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE CARDOSO DE ARAUJO, JEANNE GRACE LEITAO TEIXEIRA AGRAVADO: DIVINA FRANCISCA GUEDES, MICHELE DOS SANTOS FELICIANO, MARIA CICERA DE ARAUJO ALVES D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 47946151, restou frustrada a intimação da Agravada MICHELE DOS SANTOS FELICIANO para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida não foi citada, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Ademais, verifico, pelas certidões de IDs 47164561 e 47208117, que as Agravadas MARIA CICERA DE ARAUJO ALVES e DIVINA FRANCISCA GUEDES, apesar de devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Portanto, dispenso nova intimação para se manifestarem quanto aos Embargos de Declaração opostos. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator